Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702373-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS ALEXANDRE SILVA POLICARPO IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS ALEXANDRE SILVA POLICARPO, apontando constrangimento ilegal na decisão proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, mas que não há indícios, ainda que mínimos, de autoria dos fatos, pois, em audiência, não houve certeza das vítimas quanto ao reconhecimento do acusado. Ressalta que não portava nenhum objeto do crime no momento da prisão e que a dinâmica dos fatos não foi devidamente esclarecida pelas vítimas ou confirmada pelos adolescentes. Aduz que os documentos juntados e o histórico criminal do paciente não corroboram as alegações de violência ou a indicação negativa de sua personalidade, acrescentando que se trata de pessoa que requer especial atenção, por ter depressão, já ter tentado suicídio e tomar medicação controlada. Menciona a existência de histórico familiar sobre a enfermidade, salientando que o paciente é o responsável por fazer companhia à sua mãe e por cuidar dos irmãos menores, não havendo outro adulto responsável, tudo a demonstrar que não há necessidade de manter o paciente encarcerado. Sustenta a ausência dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar do paciente, asseverando que ele não oferece risco à ordem pública, é primário, tem residência fixa e bons antecedentes, não podendo fato ocorrido quando era menor de idade obstar a sua liberdade. Argumenta que ao paciente está sendo imposto regime mais gravoso do que em eventual condenação, ante o princípio da presunção de inocência, havendo outras medidas cautelares diversas da prisão que podem ser menos gravosas que a ora imposta. Destaca que não houve, em audiência, confirmação, com absoluta certeza, da autoria, devido ao não reconhecimento do acusado pelas vítimas. Em relação à gravidade concreta da conduta, pondera que a violência ou a grave ameaça são próprias do tipo penal previsto no art. 157 do CP – roubo –, não servindo como suporte para o cárcere. Ao final, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade e, no mérito, postula que seja mantida a medida liminar, com a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. Funda-se o writ na alegação de que não há prova da autoria do delito que é imputado a MATHEUS ALEXANDRE SILVA POLICARPO e, ainda, na ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, invocando, a defesa, o princípio da presunção de inocência e o princípio da proporcionalidade, considerando que o paciente se encontra em regime mais gravoso do que vier a ser fixado em caso de condenação. Sem razão. As questões atinentes à comprovação da materialidade e da autoria do delito imputado ao paciente não comportam apreciação na via estreita do habeas corpus, sobretudo porque, na fase do inquérito, prevalece o princípio in dubio pro societate. Desse modo, se os fatos noticiados no inquérito policial constituem infração penal e se o paciente foi preso em flagrante, na companhia de adolescente que portava o objeto do roubo, somente a instrução criminal será capaz de levar às conclusões inequívocas sobre a autoria do delito, observando-se os elementos concretos de prova. O que se evidencia, no momento, é que o paciente está sendo acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), em virtude dos seguintes fatos, conforme narrado na denúncia de ID 140727773 (processo de origem): “(...) No dia 19 de outubro de 2022, às 17h30, no Setor de Área Especial, Lote P, próximo à Escola Adventista, Planaltina/DF, o denunciado MATHEUS ALEXANDRE SILVA POLICARPO, e os adolescentes C. A. D. Q., P. C. P. P. D. S. e K. D. D. O., de forma livre e consciente, agindo com unidade de desígnios, união de esforços e divisão de tarefas, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça e violência, exercida com o emprego de força física, subtraíram, em proveito comum, um relógio bluetooth whatch, série s6.44mm, cor preta, com pulseira vermelha, pertencente à vítima K. M. S. O denunciado MATHEUS e os adolescentes C., P. C. e K. abordaram as vítimas K. M. S., I. K. de C. S. e A. V. O. S., que estavam caminhando na via pública em direção à Rodoviária de Planaltina/DF, próximo à Escola Adventista. MATHEUS e os adolescentes seguiram as vítimas e abordaram A., puxando-o pelo braço e o rendendo. O quarteto ficou em volta da vítima A., exigindo que lhes passagem o aparelho celular, o ameaçando. Nesse momento, o denunciado MATHEUS, que estava vestindo uma camisa da seleção da Argentina, desferiu um murro no braço direito de A. As vítimas K. e I., em um primeiro momento, seguiram o caminho. Os assaltantes exigiram que A. fosse buscar os amigos, caso contrário bateriam nele. Em seguida, MATHEUS saiu e abordou as vítimas K. e I., exigindo que voltassem para onde estava o amigo A. Assim, K. e I. retornaram ao local da primeira abordagem e o quarteto fez uma roda em torno das vítimas. O adolescente P. C. puxou o relógio do braço de K., subtraindo-o. Ato contínuo, A. implorou para que eles devolvessem o seu aparelho celular, e, depois da insistência, o bem foi restituído à vítima. Em diligências, policiais militares lograram localizar e abordar o denunciado e os adolescentes infratores, encontrando na posse do adolescente C. o relógio que havia sido subtraído da vítima K. As vítimas reconheceram os quatro indivíduos como autores do roubo. Ao praticar o roubo acima narrado na companhia dos adolescentes C. A. D. Q., P. C. P. P. D. S. e K. D. D. O., o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção de pessoas menores de 18 (dezoito) anos.(...)” Há, portanto, prova da materialidade do delito e indícios da autoria, a impedir a declaração de inocência do paciente. Destaco, ainda, que o reconhecimento de pessoa, de que trata o art. 226 do CPP, é realizado “quando houver necessidade”, conforme se infere do referido dispositivo legal, podendo ser dispensado no caso de prisão em flagrante, como na hipótese. Conforme já explanado no Habeas Corpus n. 0738560-32.2022, impetrado contra decisão proferida anteriormente no bojo da mesma ação penal, o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. Amparando a tese, já decidiu o STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem quanto às condições de saúde do preso e ao tratamento médico no próprio estabelecimento prisional não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória. 2. Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 750.014/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) Não se infere, portanto, nenhum descompasso na segregação cautelar do paciente, sobretudo diante da pena cominada para o delito de roubo praticado em concurso de pessoas (4 a 10 anos e multa, que pode ser aumentada de 1/3 até metade). Ao revisar a necessidade de manutenção da prisão, a autoridade apontada como coatora indefere o pedido da Defesa sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, ressaltando que a questão do reconhecimento do acusado pelas vítimas se encontra atrelada ao mérito da causa, tendo sido a instrução processual já encerrada. Sendo assim, o exame da certeza demonstrada pelas vítimas, em consonância com os demais elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual, serão oportunamente examinados no julgamento da causa, não havendo que se falar em inexistência de indício acerca da autoria dos delitos. De outro giro, a existência de condições pessoais favoráveis não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que está sendo imputado ao paciente, o que desautoriza a adoção de outras medidas cautelares, sobretudo diante da iminência do julgamento de mérito. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e soma pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, 30 de janeiro de 2023 16:16:25. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator